Tribunal: TJSP
Processo: 1005422-03.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes a contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os documentos originais para realização de perícia. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes a contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os documentos originais para realização de perícia. Descontos indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, par. único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Sentença parcialmente reformada. Condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005422-03.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIA
DIRCE DA SILVA PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005422-03.2019.8.26.0024 - 2
Apelação Cível no 1005422-03.2019.8.26.0024
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria Dirce da Silva Paulino Justiça Gratuita
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social-
anapps
Comarca: Andradina - 2a Vara
Processo de Origem: 1005422-03.2019.8.26.0024
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 14762
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Descontos não autorizados em benefício previdenciário referentes
a contribuição associativa. Alegação de assinaturas falsas na ficha
de inscrição e na autorização. Ré que não apresentou os
documentos originais para realização de perícia. Descontos
indevidos. Repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
par. único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes do
TJSP. Sentença parcialmente reformada. Condenação da ré ao
pagamento das verbas de sucumbência. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 128/132, cujo relatório fica adotado, para: I) determinar a cessação definitiva
dos descontos vinculados à ré a título de “Contribuição Anapps”; II) declarar a
inexigibilidade dos débitos descontados do benefício previdenciário da parte
autor; III) condenar a ré a devolver à parte autora os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário, na forma simples, a ser apurado na
liquidação de sentença, sobre os quais incidirão correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a publicação da
sentença. Pela sucumbência recíproca, as custas serão repartidas pelas partes
proporcionalmente em 80% em desfavor da ré, porquanto sucumbente em maior
monta, e em 20% em desfavor do autor. Fixou honorários do advogado da parte
requerente e da parte requerida em 10% sobre o valor total da condenação a
cada uma a elas imputada, cujas verbas deverão ser atualizadas até a data do
pagamento, vedada a compensação (artigos 85, §§ 2o e 14, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005422-03.2019.8.26.0024 - 3
Processo Civil).
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
135/149),
sustentando, em síntese: 1) jamais realizou qualquer contrato com a apelada; 2)
a apelada sequer juntou o contrato (fls.128/129); 2) a apelada agiu de má-fé,
portanto, deve ser condenada a restituir em dobro o valor descontado, nos termos
do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 3) os fatos
narrados na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, gerando danos morais,
que devem ser indenizados em R$15.000,00; 4) os honorários advocatícios
devem ser majorados.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 153/163).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 23).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta nos autos que a autora é titular de benefício
previdenciário de aposentadoria (Benefício de no No. 175.190.445-5), e notou
desconto não autorizado em seu benefício no valor de R$19,08, a título de
contribuição à ré, ANAPPS - Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas
da Previdência Social (fls. 17), à qual não é filiada.
A autora ajuizou a presente demanda para declaração
de ilegalidade dos descontos e condenação da ré à devolução dos valores
descontados, em dobro, e reparação de danos morais, no valor de R$15.000,00,
com pedido de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, contra o
que se insurge a autora.
A ré fundamentou a legalidade dos descontos na
existência da ficha de inscrição e da autorização assinadas pela autora (fls.
43/45).
Ocorre que a requerente alegou a falsidade das
assinaturas constantes nos mencionados documentos (fls. 73).
Foi deferida, então, a realização de prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005422-03.2019.8.26.0024 - 4
grafotécnica (fls. 99), entretanto, a ré solicitou prazo complementar de 20 dias
para enviar o original do contrato, o que foi deferido à fl. 125, sem possibilidade
de nova prorrogação, e sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, solicitou a
demandada novo prazo complementar à fl. 127. Em razão da preclusão, não foi
realizada a prova pericial.
Por conseguinte, ausente qualquer indício probatório
que sustente os descontos em questão, a r. sentença declarou a inexistência de
relação jurídica entre as partes e condenou a ré à devolução dos valores
descontados.
Configurado dolo na conduta da ré em efetuar os
descontos de forma indevida, inclusive ante sua conduta de não apresentar os
documentos para realização da prova pericial. Em consequência, cabível a
condenação da ré à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, considerados os fatos narrados, bem como
o grau de reprovação da conduta de descontar valores indevidos de benefício
previdenciário, configurados os danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Desconto
indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora -
Controvérsia restrita aos danos morais - Dano moral in re ipsa - Quantum
indenizatório que deve ser majorado, em observância à razoabilidade e
proporcionalidade
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1000529-82.2019.8.26.0439, Desembargador Relator: Moreira Viegas, data
de julgamento: 31/07/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Associação
Inexigibilidade de débito e indenizatória

Descontos indevidos na aposentadoria do autor em prol da ré Devolução
em dobro dos valores cobrados, por evidenciado o dolo da ré Danos morais
configurados
Concessão tácita dos benefícios da assistência à ré

Entendimento
Sentença parcialmente reformada
Recurso provido, em
parte,
com
observação”
(Apelação
no
1001500-88.2018.8.26.0411,
Desembargador Relator: A. C. Mathias Coltro, data de julgamento:
27/02/2019, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil, o
valor da indenização deve levar em consideração a extensão do dano e, no caso
de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o grau de culpa do
ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005422-03.2019.8.26.0024 - 5
situação econômica-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Assim,
entremostra-se
razoável
e
adequada
a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$2.000,00, inclusive considerando o pequeno valor dos descontos realizados.
Cumpre observar que o fato da indenização por danos
morais ser fixada em patamar inferior àquele pleiteado, não implica na parcial
procedência do pedido.
Assim, de rigor a reforma parcial da sentença, para 1)
condenar a ré a devolver à parte autora os valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, em dobro, com correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 2) condenar a ré ao
pagamento de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
do arbitramento.
Pela sucumbência, arcará a ré com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$400,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora